Tribunal: TJDFT
Processo: 0010125-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por ANDRE KAZUMASA KATSU nos IDs 25505278 e 25505280. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac